Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DESPACHO De acordo com a certidão sob ID 16619736, estes autos transitaram em julgado em 26/5/2020, tendo, portanto, exaurido-se a prestação jurisdicional desta instância recursal. Não obstante, a agravada apresentou a petição sob ID 26174767, mas, posteriormente, reconheceu o equívoco e pugnou pela sua desconsideração (ID 26234358). Assim, à Secretaria para as providências de praxe. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006